Tribunal: TJDFT
Processo: 0731618-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0731618-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE LUCENA FREIRE AGRAVADO: ANA CAROLINA CAMPOS SANTANA NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ LUCENA FREIRE contra decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga que, no processo n.o 0715448-13.2022.8.07.0007 (imissão na posse), movido em seu desfavor por ANA CAROLINA CAMPOS SANTANA NASCIMENTO, deferiu a tutela provisória a fim de conceder liminarmente a imissão da parte autora na posse do apartamento 908, lotes 12/13, Edifício Onoyama, CNB-11, Taguatinga/DF (ID 133895007, origem). O pedido liminar foi indeferido (ID 39627957). É o relatório. Decido. Conforme informado pela agravada (ID 44887519), foi proferida sentença nos autos de origem, a qual julgou procedente o pedido da autora. Conforme consabido, proferida sentença nos autos principais, a consequência é a perda superveniente do interesse recursal, o que leva à extinção do presente recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, tenho como PREJUDICADO o exame do agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Intimem-se. Brasília, 22 de março de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator